Tribunal: TJBA
Processo: 8006809-63.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006809-63.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEX SILVA MONTENEGRO Advogado(s): DOUGLAS SANTANA VIDIGAL ALVES, AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa e de nexo causal entre as moléstias apresentadas e a atividade profissional exercida. O Apelante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal e de vistoria técnica no ambiente de trabalho. No mérito, alegou a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de patologias na coluna vertebral, com configuração de nexo causal ou concausal. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal e de vistoria técnica, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos e indefere diligências consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A prova pericial médica judicial, realizada por profissional equidistante das partes, concluiu que o Apelante é portador de doença degenerativa da coluna sem etiologia ocupacional e sem incapacidade ou redução da capacidade laborativa, encontrando-se em pleno exercício de atividade profissional. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, requisitos não demonstrados no caso concreto. Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371, 479 e 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 0364125-32.2013.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8006809-63.2022.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante ALEX SILVA MONTENEGRO e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA